Tribunal: TJSP
Processo: 2048883-80.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
R No 2.515/2012, QUE DISPÕE SOBRE AS AVALIAÇÕES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, SEM PREJUÍZO DE SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO DE UM COAUTOR COM EMBASAMENTO NOS NOVOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 2.714/2015 – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE EM QUE O V. ACÓRDÃO RESCINDENDO ENTREGOU A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM CONFORMIDADE COM A CAUSA DE PEDIR, NÃO SE COGITANDO, POR CONSEGUINTE, DE TERATOLOGIA HÁBIL A JUSTIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO AO DISPOSTO NO ART. 966, V, CPC – ADEMAIS, TRATA-SE DE DEMANDA RESCISÓRIA NITIDAMENTE MANEJADA COMO SUCEDÊNEO RECURSAL, AO PASSO QUE AS QUESTÕES DEDUZIDAS PRESENTEMENTE SÃO PASSÍVEIS DE ALEGAÇÃO NA FASE SINCRÉTICA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, "EX VI" DO DISPOSTO NO ART. 525, III E VII, CPC- AÇÃO IMPROCEDENTE.
(TJSP; Ação Rescisória 2048883-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 6o Grupo de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Promoção / Ascensão

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

6o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

06/05/2020

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA APÓS A PROMULGAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL No 102/2015, QUE REGULAMENTOU A LEI COMPLEMENTAR No 2.515/2012, QUE DISPÕE SOBRE AS AVALIAÇÕES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, SEM PREJUÍZO DE SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA APÓS A PROMULGAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL No 102/2015, QUE REGULAMENTOU A LEI COMPLEMENTAR No 2.515/2012, QUE DISPÕE SOBRE AS AVALIAÇÕES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, SEM PREJUÍZO DE SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO DE UM COAUTOR COM EMBASAMENTO NOS NOVOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 2.714/2015 – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE EM QUE O V. ACÓRDÃO RESCINDENDO ENTREGOU A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM CONFORMIDADE COM A CAUSA DE PEDIR, NÃO SE COGITANDO, POR CONSEGUINTE, DE TERATOLOGIA HÁBIL A JUSTIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO AO DISPOSTO NO ART. 966, V, CPC – ADEMAIS, TRATA-SE DE DEMANDA RESCISÓRIA NITIDAMENTE MANEJADA COMO SUCEDÊNEO RECURSAL, AO PASSO QUE AS QUESTÕES DEDUZIDAS PRESENTEMENTE SÃO PASSÍVEIS DE ALEGAÇÃO NA FASE SINCRÉTICA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, "EX VI" DO DISPOSTO NO ART. 525, III E VII, CPC- AÇÃO IMPROCEDENTE.